Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701690-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ASSOCIACAO MANSOES ALVORADA RECLAMADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por ASSOCIAÇÃO MANSÕES ALVORADA em face de decisão prolatada pelo Exmo. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT objetivando que seja declarada sem efeito a certidão de trânsito em julgado constante da Ação Rescisória no 0716943-55.2018.8.07.0000 e, consequentemente, que seja cassado o despacho que nada proveu acerca do agravo interno interposto pela reclamante. Narra que ajuizou a Ação Rescisória de no 0716943-55.2018.8.07.0000, que foi julgada improcedente por esta relatoria. Informa que o Recurso Especial interposto em face do acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório teve o seguimento negado, razão pela qual interpôs Agravo para destrancar o recurso. Prossegue narrando que o Agravo foi indeferido e que foram opostos Embargos de Declaração, que restaram rejeitados. Explica que por erro, a Secretaria deste Tribunal certificou equivocadamente a data de trânsito em julgado da decisão que rejeitou os embargos de declaração, o que ocasionou prejuízo à reclamante, porquanto não teve seu Agravo Interno apreciado. Ressalta que o erro foi tão patente, que a certidão foi emitida no dia 03/09/2020, certificando o trânsito da decisão em 08/09/2020. Argumenta que o Agravo Interno foi interposto tempestivamente, somente não sendo apreciado em razão de erro grosseiro da SERATS. Afirma que ao considerar (induzido por erro) que o processo teve decisão transitada em julgado, este Tribunal cessou sua jurisdição sobre o feito. Sustenta que a presente reclamação tem escopo de fazer a autoridade deste Tribunal jurisdicionar no processo originário, dando prosseguimento ao feito. Tece considerações. Requer que a reclamação seja julgada procedente para seja declarada “sem efeito o ato do Serventuário que certificou o trânsito em julgado da Decisão 19225984, e consequentemente seja cassada a Decisão 20376038 para que se possa prosseguir o feito originário quanto à apreciação do Agravo Interno.” Preparo recolhido (ID 22564784 e 22564785). A reclamação foi distribuída ao Exmo. Des. Sandoval Oliveira, que determinou a redistribuição para minha relatoria. Os autos vieram conclusos. Devidamente intimada, a reclamante manifestou-se sobre possível inadmissibilidade do feito. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente em sede constitucional, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o atual Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. (g.n.) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (g.n.) Diante desse cenário normativo, é fácil perceber que a Reclamação tem três escopos ou hipóteses de cabimento: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados). No caso em análise, a reclamante afirma que visa a preservação da competência deste Tribunal, ao argumento central de que, ao considerar que feito principal teve decisão transitada em julgado (induzido por certidão emitida de forma errônea), houve a cessação da jurisdição sobre o feito, acarretando-lhe prejuízos. Com efeito, o termo “preservar a competência do tribunal”, constante do inciso I do artigo 988 do CPC, não remete aos casos de encerramento da demanda, mas sim, quando há verdadeira usurpação de competência de um tribunal por outro. A respeito, transcrevo a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz e Daniel Mitidiero, ao discorrerem sobre as hipóteses de cabimento da reclamação: 2. Cabimento. Cabe reclamação sempre que se vislumbrar a usurpação de competência de tribunal, a violação de autoridade de decisão, a ofensa à autoridade de precedentes das Cortes Supremas (desde que esgotadas as instâncias ordinárias, art. 988, § 5o, II, CPC) e de jurisprudência vinculante. Rigorosamente, a reclamação constitui instrumento de tutela da decisão do caso concreto. (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. Ed. rev. atual. são Paulo. Revista dos Tribunais, 2017) (g.n.) Veja-se que o objeto central da insurgência da reclamante é a certidão de trânsito em julgado constante dos autos principais (ID 19329751), e não sobre a competência para análise e julgamento dos autos. Assim, se a reclamante entende que houve erro por parte do órgão auxiliar do juízo, ao certificar a data de trânsito em julgado da decisão que rejeitou os embargos, e que teria o direito líquido e certo em ter seu recurso conhecido e apreciado, deveria ter manejado o recurso apropriado para questionar o ato tido como errôneo. Assim, não se enquadrando a nenhuma das hipóteses constantes do artigo 988 do CPC e no artigo 196 do Regimento Interno deste Casa de Justiça, a reclamação não deve ser admitida. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. (...) (Acórdão 1303317, 07133720820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal estabelece: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; Nesse contexto, tenho que a propositura da Reclamação, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, INDEFIRO a presente reclamação, nos termos do artigo 198, I do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2021 15:06:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador